Tribunal: TJSP
Processo: 1078701-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar afastada. Elementos coligidos nos autos comprovam que o autor celebrou contrato com terceiros, sem vinculação com as corrés, que se obrigaram a quitar o financiamento estudantil. Pedido cominatório rejeitado. Ausência de ilícito. Inteligência do artigo 188, I, do CC. Inexistência do dever de indenizar.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar afastada. Elementos coligidos nos autos comprovam que o autor celebrou contrato com terceiros, sem vinculação com as corrés, que se obrigaram a quitar o financiamento estudantil. Pedido cominatório rejeitado. Ausência de ilícito. Inteligência do artigo 188, I, do CC. Inexistência do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000654443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078701-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILAS DE
OLIVEIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
17a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1078701-85.2019.8.26.0100
Apelante: Silas de Oliveira Machado
Apeladas: Uniesp S/A e outras
Voto n. 19.689
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Preliminar afastada. Elementos coligidos nos
autos comprovam que o autor celebrou contrato
com terceiros, sem vinculação com as corrés,
que se obrigaram a quitar o financiamento
estudantil.
Pedido
cominatório
rejeitado.
Ausência de ilícito. Inteligência do artigo 188,
I, do CC. Inexistência do dever de indenizar.
Sentença de improcedência mantida, ainda que
por fundamento diverso. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 427/430, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 17a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Aléssio Martins
Gonçalves, que julgou improcedente a pretensão inicial.
Segundo o apelante, autor, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa. No mais, sustenta
que a instituição de ensino veiculou informes publicitários do programa
“Uniesp Paga”, nos quais oferecia cursos mediante contraprestação do
pagamento do valor de R$ 50,00 a cada trimestre, referente à amortização
dos juros do FIES. Afirma que, no decorrer do curso, tomou conhecimento
de que deveria cumprir diversos requisitos impostos verbal e
unilateralmente pelas corrés para a obtenção do benefício. Defende que
essas cláusulas são nulas, pois violam a legislação civil e o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do Consumidor. Acrescenta que essa prática ilegal perpetrada pelas corrés
é objeto de investigação pelo Ministério Público Federal. Por fim, aduz que
seu nome foi inserido nos cadastros negativos de proteção ao crédito, de
modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 206/207) e respondido (fls. 452/464).
Esse é o relatório.
De início, rejeito a alegação de cerceamento de
defesa.
Como é cediço, destinatário da prova é o juiz e a
finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do CPC.
De todo modo, como já pacificado há décadas, “em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização
de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e
a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório”
(STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel. Min. Athos Carneiro).
Na espécie, havia nos autos todos os elementos
necessários para a resolução da controvérsia, não sendo pertinente a
produção de nenhuma outra prova, muito menos a pretendida oitiva de
testemunhas, conforme se verá adiante.
Afastada a preliminar, no mais, o recurso não
merece provimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência,
ainda que por fundamento diverso.
Com efeito, embora o autor alegue que aderiu ao
programa “Uniesp Paga” (o que é negado veementemente pelas corrés), os
elementos coligidos nos autos comprovam que ele firmou contrato de adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
com a Associação Nacional de Assistência Múltipla aos Trabalhadores e
Universitários (fls. 100/101), tendo as partes contratantes assumido a
seguinte obrigação: “Os (As) associados (as) contribuintes, voluntários
dos projetos sociais da ANAMTU acima citados, mantendo suas
contribuições associativas mensais rigorosamente em dia, terão direito
a isenção do pagamento do financiamento ao final do curso, ao Banco do
Brasil ou Caixa Econômica Federal, pagarão somente os R$ 50,00
(Cinquenta Reais), de amortização dos juros a cada 3 meses até um ano
e meio depois de formados: a dívida do aluno dessa época em diante
será pago pela ANAMTU ATRAVÉS DO FUNDO SOCIAL da instituição,
cujo terá uma reserva para essa finalidade e Segunda responsável pela
quitação do débito do associado já citado é a GFB Consultoria
Empresarial Assessoria e Marketing, empresa mantenedora e gestora
da ANAMTU e responsável por todos os projetos sociais da citada
instituição associativa” [grifei] (cláusula 2.3 fls. 100)
Ora, como se vê, a prova documental produzida
pelo próprio autor demonstra que a quitação do financiamento estudantil
seria realizada por terceiros, não havendo, ademais, nesse instrumento nem
em nenhum outro documento juntado aos autos qualquer participação de
prepostos das corrés nem referência expressa ao programa “Uniesp Paga”.
É bem verdade que esse contrato de adesão, a par
de apresentado pelo autor, não está devidamente assinado. Ocorre,
contudo, que ele mesmo confirmou a adesão a esse contrato, tanto que, em
réplica, trouxe aos autos o “Atestado de Isenção de Pagamento do
Financiamento do FIES no Final do Curso no Banco do Brasil ou Caixa
Econômica Federal” que lhe foi concedido pela GFB Consultoria e pela
ANAMTU. Nesse atestado, aliás, as atestantes afirmam que “o portador
abaixo identificado é titular único deste documento especificado com
direito a todos os benefícios que o citado concede, mediante pagamento
semestral de R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais) que pode ser parcelado
em até 06 vezes sem juros de R$ 35,00 por mês. Fazendo o pagamento
semestral antecipado o valor é de R$ 185,00 (cento e Oitenta e Cinco
Reais). O referido titular beneficiário único desse atestado em anexo
ao contrato de adesão com direito e deveres bilaterais” [grifei] (fls.
338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Destarte, considerando “que a mera comprovação
da contratação dos serviços educacionais, não comprova que a autora
tenha aderido ao aludido programa oferecido pela ré” e “a simples
alegação de ter ela sido seduzida por tal oferta, não enseja a
conclusão de que houve tal contratação” (TJSP, Apelação n.
1057557-89.2018.8.26.0100, 26a Câmara de Direito Privado, j. 04-11-2019,
rel. Des. Antonio Nascimento), impossível não reconhecer que as corrés não
praticaram nenhuma conduta ilícita.
Desse modo, não há que se falar em imposição de
obrigação de fazer: a questão deve, se o caso, ser discutida em face
daqueles que efetivamente se obrigaram a quitar o financiamento contraído
pelo autor e não o fizeram.
Nesse campo, como não há nenhuma ilicitude na
conduta das corrés, também não merece acolhimento a pretensão
indenizatória por suposta cobrança indevida. Incide, na espécie, o artigo
188, inciso I, do Código Civil: não podem ser considerados ilícitos os atos
“praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido”. Realmente, “se se trata de conduta 'secundum jus', não se
pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar que a própria lei define o ato
ilícito como aquele que o agente 'viola direito e causa dano a outrem'
(art. 186). Quem, pois, pauta seu proceder pelas normas da licitude
não pode cometer ato ilícito” (Humberto Theodoro Junior, 'in' Sálvio de
Figueiredo Teixeira [coord.] “Comentários ao novo código civil”, 3a edição,
Rio de Janeiro, Forense, 2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
À vista dessas considerações, a improcedência dos
pedidos era mesmo medida que se impunha. Sem prejuízo, majoro em 2% os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte
recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Observe-se, todavia, a gratuidade da justiça concedida alhures.
Posto isso, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica